Tribunal: TJDFT
Processo: 0732828-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. COLISÃO LATERAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANO MORAL. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido pelas partes a qualquer momento do curso do processo, inclusive em fase recursal, consonante a previsão do art. 99 do Código de Processo Civil. Deste modo, ainda que o juízo de origem tenha indeferido o pedido, possível novo requerimento, desde que apresentados os documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
2. Preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente. A preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
3. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente.
4. Infere-se do conjunto probatório que houve violação do dever de cuidado e diligência do motorista ao conduzir seu veículo na data do evento, caracterizando, em verdade, culpa exclusiva da ré, de modo que acarreta a sua responsabilidade pelos danos ocasionados.
5. Os danos experimentados pelo autor como consequência do sinistro, a exemplo das lesões físicas e do abalo emocional decorrente da incerteza quanto às consequências clínicas do acidente, são inegáveis e extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana. 5.1. A fixação do quantum indenizatório, entretanto, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa.
6. Recurso conhecido e não provido.